Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-62.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001094-62.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO BEZERRA ALVES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Bezerra Alves contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, para julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de indícios de que teria desferido golpes de faca contra a vítima Eduardo Santana Júnior, causando-lhe a morte. 2. O recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a impronúncia. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 4. A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de necropsia, que atestou a morte da vítima por lesões perfurocortantes. 5. Os indícios de autoria estão consubstanciados em depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob contraditório, que confirmam a presença do réu armado no local e o ataque à vítima, além da confissão parcial do acusado. 6. A legítima defesa não pode ser reconhecida de plano, diante de versões divergentes, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos da jurisprudência do STJ. 7. A decisão de pronúncia possui natureza processual e não demanda certeza, bastando prova da materialidade e indícios de autoria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Alegações de legítima defesa somente afastam a pronúncia quando manifestamente comprovadas, devendo, em caso de dúvida, serem submetidas ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 25; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1949308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8001094-62.2021.8.05.0043, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/Ba, tendo como Recorrente Antônio Bezerra Alves e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto.